Tribunal: TJSP
Processo: 2183405-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - LOCAÇÃO - SHOPPING CENTER - ENCARGOS COBRADOS PELA ADMINISTRAÇÃO - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - POSSIBILIDADE - EXEGESE DO ART. 54, § 2o, DA LEI No 8.245/91 - AGRAVADA - INTERESSE PROCESSUAL - RECONHECIMENTO - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - NECESSIDADE, UTILIDADE E ADEQUAÇÃO - DECADÊNCIA DO DIREITO DE EXIGIR CONTAS - INOCORRÊNCIA - PRAZO DE 60 DIAS PREVISTO NA LEI DE

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - LOCAÇÃO - SHOPPING CENTER - ENCARGOS COBRADOS PELA ADMINISTRAÇÃO - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - POSSIBILIDADE - EXEGESE DO ART. 54, § 2o, DA LEI No 8.245/91 - AGRAVADA - INTERESSE PROCESSUAL - RECONHECIMENTO - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - NECESSIDADE, UTILIDADE E ADEQUAÇÃO - DECADÊNCIA DO DIREITO DE EXIGIR CONTAS - INOCORRÊNCIA - PRAZO DE 60 DIAS PREVISTO NA LEI DE LOCAÇÕES - FACULDADE DE EXIGIR A COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAMENTE - DIREITO DE EXIGIR CONTAS QUE NÃO SE CONFUNDE COM A MERA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - APRESENTAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE COBRANÇA - PREVISÃO NAS NORMAS INTERNAS - INSUFICIÊNCIA - AGRAVANTE - TESE - IMPEDIMENTO DE ACESSO À DOCUMENTAÇÃO - EFEITOS DA PANDEMIA DA COVID-19 - INEXISTÊNCIA - CIDADE - FASE AMARELA DA RETOMADA DAS ATIVIDADES - FUNCIONAMENTO DE ESCRITÓRIOS SEM RESTRIÇÕES - DECISÃO COMBATIDA - MANUTENÇÃO.

AGRAVO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000884140
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2183405-10.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CONSÓRCIO
SANTANA PARQUE SHOPPING, é agravado FELICITA VIAGENS E TURISMO
LTDA.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROSANGELA TELLES (Presidente sem voto), CAMPOS PETRONI E DAISE
FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 27 de outubro de 2020
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2183405-10.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/8
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2183405-10.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: CONSÓRCIO SANTANA PARQUE SHOPPING
AGRAVADO: FELICITA VIAGENS E TURISMO LTDA
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: ADEVANIR CARLOS MOREIRA DA
SILVEIRA
VOTO No 11.602
AGRAVO DE INSTRUMENTO - LOCAÇÃO - SHOPPING CENTER -
ENCARGOS
COBRADOS
PELA
ADMINISTRAÇÃO
-
AÇÃO
DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS - POSSIBILIDADE - EXEGESE DO ART. 54, §
2o, DA LEI No 8.245/91 - AGRAVADA - INTERESSE PROCESSUAL -
RECONHECIMENTO - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - NECESSIDADE,
UTILIDADE E ADEQUAÇÃO - DECADÊNCIA DO DIREITO DE EXIGIR
CONTAS - INOCORRÊNCIA - PRAZO DE 60 DIAS PREVISTO NA LEI DE
LOCAÇÕES - FACULDADE DE EXIGIR A COMPROVAÇÃO DAS
DESPESAS ADMINISTRATIVAMENTE - DIREITO DE EXIGIR CONTAS
QUE NÃO SE CONFUNDE COM A MERA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
- APRESENTAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE COBRANÇA - PREVISÃO NAS
NORMAS INTERNAS - INSUFICIÊNCIA - AGRAVANTE - TESE -
IMPEDIMENTO DE ACESSO À DOCUMENTAÇÃO - EFEITOS DA
PANDEMIA DA COVID-19 - INEXISTÊNCIA - CIDADE - FASE AMARELA
DA
RETOMADA
DAS
ATIVIDADES
-
FUNCIONAMENTO
DE
ESCRITÓRIOS
SEM
RESTRIÇÕES
-
DECISÃO
COMBATIDA
-
MANUTENÇÃO.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
VISTOS.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que julgou
procedente a primeira fase da ação de prestação de contas. O agravante argumenta que os
efeitos da pandemia da COVID-19 impedem o acesso aos documentos. Exalta a
decadência do direito da agravada, nos termos do art. 23, §2o, e art. 54, § 2o, da Lei de
Locações. Expõe que as contas deverão se limitar ao período de sessenta dias, contados da
data da entrega das chaves. Argui a falta de interesse processual e que a via eleita é
inadequada. Aduz que o que se pretende, na realidade, é a exibição de documentos. A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2183405-10.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/8
prestação de contas é desnecessária. Os valores foram demonstrados aos lojistas. Os
critérios da cobrança estão previstos nas circulares do regimento interno do shopping, nas
normas gerais de locação e nos contratos. A agravada não formalizou pedido para ter
acesso à documentação.
Deferiu-se o efeito suspensivo (fls. 34). A agravada
contraminutou (fls. 40/50).
É O RELATÓRIO.
Trata-se de decisão que julgou procedente a primeira fase da
ação de prestação de contas, conforme se transcreve:
“Vistos. Felicita Viagens e Turismo Ltda ajuizou ação de
prestação de contas contra Consórcio Santana Parque Shopping. Afirmou estar a ré
obrigada a lhe prestar contas dos alugueis e demais encargos locatícios, condomínio,
fundo de promoções, taxa de associação, despesa com ar condicionado, fundo de reserva,
fundo de promoções, entre outros, diante da transferência de locatária realizada através
de instrumento particular de Transferência de Direito Locatícios de Espaço(s)
Comercial(is) Integrante(s) do Santana Parque Shopping, desde 21/11/2017, sendo
prorrogado o prazo de vigência da locação por60 meses, de 25/10/2017 até 24/10/2022,
através do Termo Aditivo ao Instrumento Particular de Contrato de Locação e Outros
Pactos. Esclareceu ter dúvidas acerca dos valores cobranças e suas correspondentes
bases de sustentação, valor que lhe é desconhecido. Pediu a concessão de tutela
antecipada para reduzir o valor locatício mensal em 30% ou, subsidiariamente, no valor
máximo de 80% e a condenação da ré à prestação de contas referente ao contrato
locatício em questão, desde o seu início. Foi indeferido o processamento da ação
relativamente a redução do aluguel contratado. Citada, a ré contestou a ação. Aduziu, em
preliminares, inépcia da petição inicial, decadência, prescrição e carência de ação por
falta de interesse de agir. Quanto ao mérito, sustentou a desnecessidade da prestação de
contas exigidas, tendo em vista estar em tais despesas previstas no contrato celebrado e
por estarem os documentos contábeis pertinentes à dos lojistas, entre os quais a autora,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2183405-10.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/8
para consulta. Afirma não existir pedido administrativo para acesso aos documentos
contábeis e que as informações são discriminadas no próprio boleto emitido para
pagamento. Acrescentou não existir saldo credor em favor da autora. Pediu a extinção do
feito sem reexame do mérito, o reconhecimento da decadência ou da prescrição e a
improcedência da ação. Colheu-se a réplica. É o relatório. Decido. O processo pode ser
julgado no estado em que se encontra, pois as questões debatidas são de direito e por
estar a matéria fática provada por documentos, artigo 355, I do Código de Processo Civil.
Afasto as preliminares de inépcia da petição inicial e de carência de ação por falta de
interesse de agir. Não está caracterizada a inépcia da petição inicial. Esta atende aos
requisitos legais estabelecidos nos artigos 319 e 320, ambos do Código de Processo Civil
de modo a demonstrar a viabilidade da pretensão deduzida. Outrossim, a causa de pedir
está exposta com clareza necessária a permitir a exata compreensão dos fatos de
fundamentos jurídicos da pretensão deduzida, de modo a possibilitar o exercício amplo do
direito de defesa. Outrossim, o pedido condenatório formulado é certo e determinado,
decorrendo de modo lógico da causa de pedir exposta A autora possui interesse de agir,
pois a prestação jurisdicional pretendida é necessária e útil à satisfação de pretensão
deduzida, considerada a resistência oposta pela ré. Ademais, o envio administrativo de
extratos e o franquear de documentos à consulta não eximem a ré do dever de prestar
contas, justificando-as com os documentos pertinentes. Observo, ainda, que a prestação
de contas administrativa não autoriza a determinação de saldo credor a favor daquele a
exigi-las. Afasto, também, a preliminar de decadência. O prazo de sessenta dias previsto
no art. 54, §2o, da Lei no 8.245/91, não se aplica ao caso dos autos, pois se trata de mera
faculdade da locatária em requer extrajudicialmente a prestação de contas, não havendo
impedimento em utilizar a via judicial para tal fim em prazo diverso. Por outro lado,
acolho, em parte, a preliminar de prescrição. A ação de exigir contas possui natureza
pessoal, o prazo prescricional é de dez anos, art.205, do Código Civil, e a autora sucedeu
anterior locatário e assumiu todas as obrigações decorrentes do contrato de locação
celebrado em 23/05/2006, a presente ação foi ajuizada em 21/11/2019 quando já
consumada a prescrição, relativamente a parte do período de vigência da locação.
Portanto, acolho em parte a preliminar, consumou-se a prescrição para o período
anterior
a
21/11/2009.Ilustra
o
entendimento,
a
seguinte
decisão:2194138-06.2018.8.26.0000 Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Locação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2183405-10.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 5/8
de Imóvel Relator(a):L. G. Costa Wagner Comarca: São Paulo Órgão julgador:34a
Câmara de Direito Privado - Data do julgamento:22/01/2019 - Data de
publicação:22/01/2019 Ementa: Agravo de Instrumento. Ação de exigir contas. Primeira
fase. Procedência do pedido. Preliminar de carência de ação por falta de interesse de agir
afastada. Ausência de demonstração da forma como foram gastos tais valores, cujas
contas deveriam ser apresentadas de forma contábil, discriminando receitas e despesas.
Fatos e fundamentos jurídicos expostos na petição inicial que indicam que o objeto da
lide, ou seja, a exigência das contas, necessita sejam instruídas de documentos hábeis, o
que não se confunde com a ação de exibição de documentos. Prescrição e decadência.
Inocorrência. Ação de natureza pessoal. Faculdade do locatário de exigir as contas a
cada sessenta dias (art. 54, § 2o, da Lei no 8.245/91). Ausência de fixação de prazo menor.
Aplicação do art. 205 do CC. Precedentes jurisprudenciais. Decisão mantida. Recurso
DESPROVIDO. Passo ao exame do mérito. Pela prestação de contas busca-se determinar
a existência de saldo credor ou devedor a favor de qualquer das partes de relação jurídica
a envolver a administração de bens, negócios ou interesses próprios ou comuns. Na
hipótese a autora, locatária, assumiu todas as obrigações decorrentes do contrato de
locação de loja localizada em shopping center que é administrado pela ré assim obrigada
a prestar contas desta administração. Ilustra o entendimento, a seguinte decisão:1024884-15.2019.8.26.0001
Classe/Assunto: Apelação Cível / Locação de
Imóvel

Relator(a):Antonio
Nascimento

Comarca:
São
Paulo
-
Órgão
julgador:26aCâmara de Direito Privado - Data do julgamento:03/10/2017 - Data de
publicação:05/05/2020
Ementa: APELAÇÃO
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS

PRIMEIRA FASE. Interesse de agir evidenciado. Obrigação da administrador do
empreendimento de prestaras contas reclamadas durante todo o período em que perdurou
a relação jurídica(locação) existente entre as partes. Decreto de extinção afastado.
Sentença reformada, para reconhecer o dever de a apelada prestar as contas, em 15 dias,
de acordo com o art.550, § 5o, do CPC. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO
PROVIDOE não há que se falar em necessidade de esgotamento da via administrativa
para propositura da ação de prestação de contas. Colocar à disposição da autora toda a
documentação necessária à administração do shopping não desobriga da formal
prestação de contas acompanhada dos documentos justificadores de cada despesa
custeada com os recursos tomados da locatária. Destarte, a prestação de contas mostra-se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2183405-10.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 6/8
necessária ao acertamento de direitos e obrigações advindas do contrato de locação
existente entre as partes e são devidas desde 21/11/2009. Posto isso, julgo extinto o
processo com a apreciação do mérito, relativamente ao período entre 23 de maio de 2006
e 20 de novembro de 2009, nos termos do art.487, II do CPC. Julgo procedente em parte a
ação de prestação de contas ajuizada por Felicita Viagens e Turismo Ltda contra
Consórcio Santana Parque Shopping e o condeno a prestar contas referente ao contrato
de locação descrito no inicial, a partir de 21/11/2009, no prazo de 15 dias, sob pena de
não lhe ser lícito impugnar as que a autora apresentar. Houve sucumbência recíproca,
mas a autora decaiu em menor parte, razão pela qual condeno a ré ao pagamento de 2/3
das despesas processuais. Condeno a ré ao pagamento de honorários advocatícios que
arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o do
Código de Processo Civil. Condeno a autora ao pagamento de honorários advocatícios
que arbitro por equidade em R$ 2.100,00, nos termos do artigo 85, § 8o do Código de
Processo Civil. P.I.C.” (fls. 301/303 dos autos principais)
A prestação jurisdicional é necessária e útil à satisfação de
pretensão resistida pela parte contrária. Nesse sentido, a agravada detém interesse
processual. Não é carecedora de ação.
No mais, o art. 54, § 2o, da Lei no 8.245/91 dispõe que as
despesas cobradas dos locatários em shopping centers devem ser previstas em orçamento e
demonstradas, facultando ao locatário a solicitação a cada sessenta dias da comprovação
das despesas correlatas:
Art. 54. Nas relações entre lojistas e empreendedores
de shopping center, prevalecerão as condições livremente pactuadas nos contratos de
locação respectivos e as disposições procedimentais previstas nesta lei.
§ 2o As despesas cobradas do locatário devem ser previstas
em orçamento, salvo casos de urgência ou força maior, devidamente demonstradas,
podendo o locatário, a cada sessenta dias, por si ou entidade de classe exigir a
comprovação das mesmas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2183405-10.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 7/8
O prazo previsto no sobredito dispositivo legal não é
decadencial em relação ao direito de exigir contas, mas sim faculdade de se exigir a
comprovação das despesas administrativamente a cada sessenta dias.
A mera exibição dos documentos não se presta à finalidade
pretendida mediante a ação de prestação de contas. O intento da agravada é verificar a
adequação dos valores do cálculo da cobrança, arrecadados e geridos. Por consequência,
não é suficiente a disponibilização dos critérios de cobrança previstos nas normas internas.
Em situação similar, precedentes da Corte:
Locação. Shopping center. Prestação de contas pedida por
lojista quanto aos encargos cobrados pela administração.
Possibilidade. Legitimidade dos locatários, que em nome
próprio
assumem
obrigação
com
a
gestão
do
empreendimento e participam do rateio, não se equiparando
por outro lado a condôminos para efeito de suficiência da
prestação
das
contas
à
assembleia.
Obrigação
do shopping de esclarecimentos e documentação perante
aqueles, de resto, expressamente prevista no art. 54, § 2o, da
Lei no 8.245/91. Interesse de agir igualmente presente. Não
demonstração pelo réu de adequado cumprimento da
obrigação na esfera extrajudicial. Mera exibição de
relatórios em que constam os critérios de rateio que são
insuficientes para os fins pretendidos. Decisão que acolheu o
pedido inicial, na primeira fase do procedimento, mantida.
Agravo
de
instrumento
do
réu
desprovido.
(AG
2138800-47.2020.8.26.0000, Relator: Fabio Tabosa, 29a Câmara de
Direito Privado, julgado em 24.10.2018)
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. Falta de
interesse de agir. Inexistência. Não é necessário prévio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2183405-10.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 8/8
esgotamento de via administrativa para o ajuizamento de
ação de prestação de contas. Decadência do direito da
Autora. Inexistência. O prazo de 60 dias do art. 54, § 2o, da
Lei do Inquilinato não é prazo decadencial do direito de
exigir contas, mas mera previsão de direito dos locatários
em "shopping center". Prescrição da pretensão da Autora.
Inocorrência. Prazo prescricional decenal relativo a direitos
pessoais que não decorreu na hipótese dos autos, não se
aplicando o prazo trienal referente à pretensão de
enriquecimento sem causa. Demais objetos recursais que não
dizem respeito à primeira fase da ação de prestação de
contas, levando-se em consideração que a Ré não negou seu
dever de prestação em nenhum momento. RECURSO DA RÉ
PARCIALMENTE CONHECIDO e, na parte conhecida,
NÃO PROVIDO.
(AG
2092808-63.2018.8.26.0000,
Relatora:
Berenice Marcondes Cesar, 28a Câmara de Direito Privado, julgado em
31.7.2018)
Por fim, ressalte-se que a cidade de São Paulo está na fase
amarela de retomada das atividades, etapa que permite a abertura e funcionamento de
escritórios, sem restrições. Não há, portanto, impedimento do agravante ao acesso à
documentação que visa a prestação de contas.
Pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR